Tribunal: TCU
Processo: 002.716/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1035/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.716/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailton Roberto Marta (XXX.551.168-XX); Alexander Delevedove Drauzdauskas (XXX.684.498-XX); Carlos Eduardo Ferreira (XXX.391.198-XX); Elias Henrique Carmona Ceridorio (XXX.310.068-XX); Gabriel Tuckmantel Lima (XXX.603.648-XX); Jenivan de Oliveira dos Santos (XXX.925.878-XX); Matheus Daniel Perez (XXX.093.438-XX); Pedro Paulo da Silva Devitte (XXX.484.148-XX); Rodrigo Louzada Rodrigues (XXX.019.088-XX); Wesley Torres Moraes (XXX.390.388-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.